Tribunal: TJES
Processo: 5000227-14.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-14.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELITA MARINS SEPULCHRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL INVÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora idosa e determinando a restituição simples dos valores descontados. A parte ré busca a improcedência total dos pedidos, enquanto a parte autora requer a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) a validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, que carece de biometria facial e apresenta divergências de IP e DDD em relação aos dados reais da consumidora; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de fraude de terceiro, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. O conjunto probatório demonstra inconsistências na contratação digital (divergência de DDD, IP não correspondente e ausência de biometria facial/trilha de auditoria idônea). A falha de segurança na contratação eletrônica e a eventual fraude praticada por terceiro configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária (Súmula 479 do STJ).

5. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar na forma simples, uma vez que, tratando-se de fraude orquestrada por terceiro, a instituição financeira também figura como vítima.

6. A efetivação de descontos indevidos diretamente em benefício previdenciário (verba de natureza alimentar) de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, ferindo a dignidade e a tranquilidade financeira da consumidora, o que configura dano moral
in re ipsa
. Fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado da parte ré conhecido e desprovido. Recurso inominado da parte autora conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de mecanismos seguros de validação, como biometria facial confiável, aliada a divergências cadastrais elementares (IP e DDD de telefone), invalida o contrato digital de empréstimo consignado, caracterizando fortuito interno a fraude praticada por terceiro (Súmula 479 do STJ). 2. A restituição de valores descontados mediante fraude de terceiro, quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira, deve ocorrer de forma simples. 3. O desconto indevido de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário de idoso compromete verba de natureza alimentar e gera dano moral
in re ipsa
."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000227-14.2025.8.08.0006

RECORRENTES/RECORRIDOS:
ELITA MARINS SEPULCHRO, BANCO AGIBANK S.A

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL INVÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora idosa e determinando a restituição simples dos valores descontados. A parte ré busca a improcedência total dos pedidos, enquanto a parte autora requer a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir: (i) a validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, que carece de biometria facial e apresenta divergências de IP e DDD em relação aos dados reais da consumidora; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de fraude de terceiro, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. O conjunto probatório demonstra inconsistências na contratação digital (divergência de DDD, IP não correspondente e ausência de biometria facial/trilha de auditoria idônea). A falha de segurança na contratação eletrônica e a eventual fraude praticada por terceiro configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária (Súmula 479 do STJ).

5. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve se dar na forma simples, uma vez que, tratando-se de fraude orquestrada por terceiro, a instituição financeira também figura como vítima.

6. A efetivação de descontos indevidos diretamente em benefício previdenciário (verba de natureza alimentar) de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, ferindo a dignidade e a tranquilidade financeira da consumidora, o que configura dano moral
in re ipsa
. Fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado da parte ré conhecido e desprovido. Recurso inominado da parte autora conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de mecanismos seguros de validação, como biometria facial confiável, aliada a divergências cadastrais elementares (IP e DDD de telefone), invalida o contrato digital de empréstimo consignado, caracterizando fortuito interno a fraude praticada por terceiro (Súmula 479 do STJ). 2. A restituição de valores descontados mediante fraude de terceiro, quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira, deve ocorrer de forma simples. 3. O desconto indevido de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário de idoso compromete verba de natureza alimentar e gera dano moral
in re ipsa
."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ELITA MARINS SEPULCHRO
em face de
BANCO AGIBANK S.A
. A autora requer, liminarmente, a suspensão das cobranças em seu desfavor. No mérito, pugna pelo cancelamento do contrato de empréstimo nº 1520079574, pela restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente (R$ 1.831,88), acrescida das parcelas vencidas no curso da lide, e pela condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16765815), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela a seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado de nº nº 1520079574, e, assim, determinar a devolução, em favor do réu, do valor depositado em Juízo, ID 61452040.

c) CONDENAR o requerido na obrigação de restituir a parte autora o valor de R$ 3.156,59, com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, apurada através do IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Decisão integrativa de ID 16765821:

Ante o exposto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para integrar a sentença e determinar que a restituição seja no valor de R$3.614,56 (três mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), com a mesma sistemática de atualização monetária e juros de mora estabelecida no item “c” da decisão originária (ID 70285280).

Mantenho inalterados os demais termos da sentença embargada.

Intimem-se as partes para os devidos fins.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

O banco requerido, em suas razões (ID 16765828), defende a regularidade da contratação digital, argumentando ter apresentado o instrumento devidamente assinado. Sustenta que a autora não produziu prova mínima de suas alegações e que a tese de fraude foi formulada de maneira genérica. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, a autora (ID 16765823) pleiteia a reforma parcial da sentença, visando à condenação do banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela autora ao ID 16765834.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade da justiça, por vislumbrar verossimilhança em sua alegação de hipossuficiência.

Preparo regular recolhido pelo banco requerido (IDs 16765830 e 16765831).

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

A matéria discutida nos autos constitui típica relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), atraindo a aplicação das regras protetivas da legislação consumerista, especialmente a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A controvérsia cinge-se a verificar a licitude da contratação de empréstimo consignado (ID 16765796) que deu origem aos descontos no benefício da autora, cuja anuência é por ela negada. A autora logrou comprovar a existência da consignação ativa em seu nome (ID 16764516).

A análise detida do conjunto probatório revela inconsistências graves que afastam a credibilidade da contratação apresentada pela instituição financeira:

1.
Os dados constantes do suposto contrato não coincidem com as informações reais da consumidora: o número de telefone registrado possui DDD 021 (Rio de Janeiro), enquanto a autora utiliza linha com DDD
027
há anos (ID 16765805).

2.
O endereço de IP utilizado no ato da contratação não corresponde ao dispositivo da autora, sendo completamente diverso do registrado em suas operações habituais.

3.
O banco não apresentou biometria facial, cópia de documentos pessoais, geolocalização ou qualquer trilha de auditoria idônea capaz de demonstrar que a consumidora efetivamente acessou o sistema, recebeu
link
por duplo fator ou realizou ato consciente de vinculação contratual.

O banco recorrente limitou-se a exibir um documento eletrônico isolado, desprovido dos mecanismos de validação exigidos pela dinâmica dos contratos digitais. Tal fragilidade evidencia que a instituição não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Ainda que se cogite a ocorrência de fraude praticada por terceiro, tal fato caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária (Súmula 479 do STJ). É dever da instituição adotar sistemas seguros de validação, sobretudo em contratações virtuais direcionadas a públicos hipervulneráveis, como os idosos.

O procedimento de biometria facial não pode ser banalizado a ponto de se tornar um facilitador de fraudes. Para sua eficácia, exige-se a captura precisa e a conferência com banco de dados seguro, garantindo que quem produz a imagem é, de fato, o titular do documento e quem aceita os termos. Se não há essa certeza técnica nos autos, não prospera a tese defensiva.

Corrobora a tese autoral o fato de a consumidora ter buscado o PROCON e registrado Boletim de Ocorrência poucos tempo após o crédito em sua conta (IDs 16764511 e 16764512), mantendo os valores intactos (ID 16764526).

Portanto, irretocável a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a devolução dos valores.

Passo à análise do recurso da parte autora.
Assiste-lhe parcial razão.

Quanto aos danos materiais, mantenho a determinação de
restituição na forma simples
. Tratando-se de fraude orquestrada por terceiro falsário, a instituição financeira, embora civilmente responsável pela falha de segurança, também figura como vítima do estelionato.

Por outro lado, no tocante aos
danos morais
, a sentença merece reforma. A efetivação de descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da autora (verba de natureza estritamente alimentar), decorrentes de fraude que o banco não soube impedir, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A conduta atinge a dignidade e a tranquilidade financeira da idosa, configurando dano moral
in re ipsa
.

A fixação da indenização deve observar a dupla finalidade (compensatória e pedagógica), os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e o porte econômico do ofensor. Sob tais premissas, arbitro a indenização no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Quanto aos consectários legais sobre a indenização por danos morais, o termo inicial deve ser a data deste arbitramento. A atualização deverá observar a taxa estabelecida no art. 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
CONHEÇO DO RECURSO do requerido e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a declaração de inexistência do débito. Condeno o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

2.
CONHEÇO DO RECURSO da autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais. Condeno o banco recorrido ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser atualizado a partir da data deste arbitramento, nos moldes do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024). Sem condenação da autora em custas e honorários, ante o êxito parcial de seu recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)